Tribunal: CARF
Processo: 10280.003759/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMONSTRAÇÃO NÃO CONCLUSIVA.
A simples indicação de que houve cheques devolvidos ou bloqueados pelo sacado no ano base sem que o histórico das operações possibilite identificar com segurança que tais valores não se constituem em rendimentos do autuado impossibilita sua exclusão do lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003759/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
EDISON RAIMUNDO MOURA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003759/2007-83
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMONSTRAÇÃO NÃO CONCLUSIVA.
A simples indicação de que houve cheques devolvidos ou bloqueados pelo
sacado no ano base sem que o histórico das operações possibilite identificar
com segurança que tais valores não se constituem em rendimentos do autuado
impossibilita sua exclusão do lançamento.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 361 e ss).
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

O presente processo, que ostenta como última folha a de n° 349, trata de autuação
contra o contribuinte acima qualificado, conforme auto de infração de fls. 182/189, para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 864.320,60 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e sessenta
centavos), valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a
legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme fls. 183/187,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 21/11/2007, foi juntada a impugnação de fls. 203/229, cujo teor, em suma
foi o seguinte:
1. Em verificação diária minuciosa da movimentação financeira do autuado-contribuinte
(Fls. 136/167), constante do Mandado de Procedimento Fiscal, a auditora fiscal levou em
consideração os lançamentos à credito dos valores em cheques, os quais após regular
procedimento de compensação não lograram êxito, sendo os mesmos devolvidos por
insuficiência de fundos, razão pela qual não podem ser considerados como lançamento à
CREDITO, da mesma sorte que existem valores depositados os quais correspondem a
somatória de diversos cheques em depósito;
2. Apresenta relação dos lançamentos efetuados pela auditora em folhas 136 do mandado de
procedimento fiscal, na instituição financeira BANCO ITAU S/A;
3. Pelos lançamentos efetuados pela instituição financeira Banco Itaú S/A em extrato de
conta consolidado (Fls. 20 do MPF), tem-se os depósitos efetuados conforme as datas
relacionadas, nos valores como indicados pela auditora, sendo que, desses depósitos,
existiram devoluções de cheques por insuficiência de fundos, conforme cópia dos extratos
constantes de Fls. 20/21 dos autos, como reproduzido à fl. 207;
4. Dos valores lançados como depositados no mês de janeiro de 2003, no importe de R$
20.529,70 (vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos), existiram
extornos (devolução) no montante de R$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis
reais) valores estes que foram indevidamente lançados (por ocasião dos depósitos) como
créditos ao contribuinte e que na realidade não se configurou o crédito, portanto, não
poderiam servir como parâmetro para a apuração de omissão de rendimentos de valores
creditados em conta corrente. Sucessivamente, nos meses de Fevereiro à Dezembro do
ano em apuração (2003), os procedimentos erroneamente adotados, seguiram o mesmo
lançamento contábil, apurando-se as diferenças conforme constam dos extratos bancários
anexos aos autos (Fls. 21/37);
5. Vale rever os mesmos procedimentos contábeis quanto aos lançamentos à crédito
referentes à instituição financeira BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, os quais não
foram devidamente extomados por ocasião do levantamento contábil em F ls. 41/ 134 e
ratificados em Fls. 136/167;
6. Ressalte-se que, na instituição financeira BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A, a
conta corrente e poupança são contas integradas, sendo que os depósitos são lançados
diretamente na conta poupança como crédito e por ocasião de devolução dos cheques
depositados, os mesmos são lançados como resgate de conta poupança e transferidos os
débitos para a conta corrente, conforme se pode comprovar pelos extratos analíticos
expedidos pela instituição financeira em anexos. A instituição financeira Banco
Sudameris do Brasil S/A, ao receber os depósitos em cheques, o faz no valor totalizado de
todos os cheques, sendo que, por ocasião do extomo, efetua o lançamento em conta
corrente dos cheques nos valores nominais (individuais), conforme se pode comprovar
pelos extratos analíticos expedidos pelo banco Sudameris, anexado;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

7. O montante lançado pela auditora fiscal somente levou em consideração os valores
descritos como CREDITOS e não os valores extornados da conta poupança e lançados à
DEBITO em conta corrente;
8. Apresenta as diferenças entre o lançamento efetuado durante o procedimento fiscal e o
apurado pelas demonstrações fls. 227/228;
9. Como forma de corroborar o levantamento impugnado, chega-se a conclusão de que os
valores ora indicados pelo cálculo acima tem-se uma diferença no importe de R$
311.716,17 (trezentos e onze mil, setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos), valor
este que se deduzido do montante encontrado pela senhora auditora fiscal em Fls. 187, no
importe de R$ 1.399.315,22 (hum milhão trezentos e noventa e nove mil, trezentos e
quinze reais e vinte e dois centavos), chega-se ao valor de R$ 1.087.599,10 (hum milhão,
oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos), valor compatível
com a totalidade da movimentação financeira (sem desconsideração de qualquer valor)
indicado pelo Dossiê Integrado fomecido pela Secretaria da Receita Federal em Fls. 05
dos autos;
10. Ante os fatos e fundamentos expostos, requer seja a presente impugnação recebida e
deferida na sua totalidade, protestando, pela produção de outras provas, quer periciais e
juntadas de outros documentos que se fizerem necessárias para ratificar seu termo de
defesa constante de Fls. 09 dos autos, esclarecendo que foram solicitadas as instituições
financeiras cópias de todos os cheques compensados, com o intuito de identificar o
beneficiário dos valores creditados na conta corrente/poupança do contribuinte.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 361 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÂO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto O Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 389 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos em que consta na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora
guerreado (fls. 183/187).
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de defesa,
no sentido de que:
a. A auditora fiscal levou em consideração os lançamentos à crédito dos valores em cheques,
os quais após regular procedimento de compensação não lograram êxito, sendo os
mesmos devolvidos por insuficiência de fundos, razão pela qual não podem ser
considerados como lançamento à Crédito [sic], da mesma sorte que existem valores
depositados os quais correspondem a somatória de diversos cheques em depósito.
b. Os lançamentos efetuados pela auditora às fls. 136 do mandado de procedimento fiscal,
na instituição financeira BANCO ITAÚ no mês de janeiro de 2003, conforme extrato de
conta consolidado tem-se os depósitos efetuados conforme as datas do período da
fiscalização, existiram devoluções de cheques por insuficiência de fundos, ou seja dos
valores lançados como depositados no mês de janeiro de 2003 no importe de RS
20.529,70 (vinte mil, quinhentos e vinte nove reais e setenta centavos) existiram extornos
[sic] no montante de RS 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), sendo
portanto valores indevidamente lançados como crédito ao contribuinte e que na realidade
não se configurou o crédito, portanto, não poderiam servir como parâmetro para apuração
de omissão de rendimentos de valores creditados em conta corrente.
c. Da mesma forma, nos meses seguintes, Fevereiro à Dezembro de 2003, os mesmos
errôneos procedimentos continuaram a ser adotados pela auditora, gerando uma diferença
entre o montante apurado por mera dedução e a realidade documental proferidos pelo
Banco, acostado na impugnação, mostrando a quantidade do montante que foi extornado
[sic], o que não foi levado em consideração pela auditora.
d. Igualmente os mesmo critérios [sic] contábeis foram usados junto a movimentação fiscal
do Contribuinte junto ao Banco SUDAMERIS BRASIL S/A, onde a conta corrente e
poupança são integradas, onde os depósitos são lançados diretamente na conta poupança
como crédito e por ocasião da devolução dos cheques depositados, os mesmos são
lançados como resgate de conta poupança e transferidos os débitos para a conta corrente.
e. Só há que se falar em obrigação tributária do imposto de renda se na realidade dos fatos
ocorreu o descrito na norma constante do art. 43 do CTN. Caso contrário, não há a
respectiva obrigação.
f.
A simples presunção de omissão de renda tributável com base apenas nos depósitos
bancários de origem não comprovada não pode levar à conclusão da existência de fato
gerador do imposto de renda, para tanto deverá existir outros elementos, decorrentes da
atividade fiscalizatória, que corroborem com a presunção. Mesmo porque os valores
detectados poderão ter si [sic] originado de renda não tributável ou até mesmo de renda já
tributada.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, não se constituem em prova hábil
para refutar o lançamento, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação
entre a documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para além do exposto, sobre a alegação do recorrente, no sentido de que a
autoridade lançadora desconsiderou inúmeros cheques que teriam sido devolvidos, entendo que,
além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
demonstrar quais depósitos, objeto do lançamento decorrente da omissão de rendimentos,
possuem correspondência com as devoluções demonstradas nos extratos e arroladas na planilha
acostada em sua impugnação, não sendo possível considerar a soma dos valores devolvidos em
sua integralidade, eis que, conforme visto, a comprovação deve ser individualizada.
Em outras palavras, não há dúvida no sentido de que cheques devolvidos não
podem ser considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação da devolução
dos cheques deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de
autuação. Ao contrário do que pretende o sujeito passivo, entendo que não é possível invocar a
soma dos valores que constam nos extratos a título de devolução, a fim de afastar a omissão de
rendimentos, eis que deve haver a demonstração no sentido de que, de fato, as devoluções
correspondem a valores objeto do presente lançamento, eis que se trata de omissão de
rendimentos oriundos de depósitos bancários cuja origem não fora comprovada.
A propósito, a elaboração da correspondência entre os cheques devolvidos e os
depósitos bancários objeto da autuação, seria perfeitamente possível pelo recorrente, eis que os
depósitos autuados possuem identificação própria nos extratos, sendo que a planilha elaborada
pelo sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o número do cheque
devolvido corresponde ao número do depósito bancário que eventualmente tenha integrado o
presente o lançamento. E, analisando os extratos bancários, verifico que as devoluções que lá
constam, não encontram correspondência com os depósitos objeto do presente lançamento,
mister esse que, repita-se, não se desincumbiu o sujeito passivo.
Ademais, ainda que se possa dizer que os valores de uma e outra relação
coincidam, a ausência de indicação dos números dos documentos ou sua divergência,
impossibilita concluir que aqueles valores indicados como devolvidos são efetivamente os
mesmos considerados pela Fiscalização ou se estes valores se referem a reapresentações
daqueles mesmos cheques, agora aceitos pelo sacado, ou mesmo pagamento pelo devedor por
meio da emissão de outro cheque, agora com fundos ou sem restrições. Entendo, pois, que na
forma como estão os lançamentos nos extratos fica impossível dizer com segurança e certeza que
tais valores foram mesmo devolvidos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
E, ainda, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003759/2007-83

A propósito, no tocante ao sigilo bancário, a questão já restou dirimida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral
reconhecida, fixando a tese que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital